Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-38.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DE FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. ARTIGO 14, CDC E SÚMULA 479/STJ. RISCO DA ATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FRAUDULENTA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. DESÍDIA DO RÉU. ARTIGOS 429, II E 373, II DO CPC. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR ADEQUADO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O enunciado de Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ).
3. No caso, o banco réu não desincumbiu do encargo de provar a ausência de fraude na celebração do contrato de empréstimo discutido nos autos. Ademais, o serviço mostrou-se defeituoso, pois as assinaturas constantes dos instrumentos contratuais apresentados pelo banco, não são, de fato, do requerente, concluindo-se que a parte autora tenha sido vítima de fraude, à luz do disposto no art. 14, caput e §3o c/c art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em atenção à Teoria do Risco da Atividade Negocial, em razão de fortuito interno, pela responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária.
4. Configurado fortuito interno, que caracteriza a existência de ato ilícito com responsabilidade da instituição financeira, mostra-se cabível a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e consequente reconhecimento de ausência de débito.
5. Evidencia-se que o autor, por falha na prestação dos serviços do réu, se viu importunado por descontos indevidos em sua aposentadoria decorrentes de contrato fraudulento, expressando situação peculiar que ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando dano moral.
6. Consideradas a responsabilidade e a plena possibilidade do banco em evitar a consumação da fraude, a falha na prestação do serviço, a repercussão na esfera pessoal da vítima, tenho por razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$ 3.000,00 (cinco mil reais), valor esse que é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pelo autor, sem que se configure enriquecimento sem causa.
7. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento.
8. Apelo conhecido e desprovido. Fixados honorários recursais.